Tribunal: TJMT
Processo: 0015598-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015598-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), MARIO ARTHUR AZUAGA MORAES BUENO - CPF: 104.372.268-83 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (APELADO), THIAGO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.955.411-44 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), M. C. D. C. O. (APELADO), SONIA MARIA DE CARVALHO (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.955.411-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA MARIA DE CARVALHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ILEGITIMIDADE – “SISTEMA UNIMED” - GRUPO ECONÔMICO – REJEIÇÃO - DEMISSÃO DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA – CONTRAPRESTAÇÕES PAGAS INTEGRALMENTE PELO EX-EMPREGADOR – SALÁRIO INDIRETO – DIREITO DO EX-EMPREGADO À MANUTENÇÃO/MIGRAÇÃO PLANO PARA SUA DEPENDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30 MIL – MANUTENÇÃO – PARTE AUTORA PORTADORA DE PATOLOGIA DE NEOPLASIA – CÂNCER DE FÍGADO - E QUE ESTAVA EM TRATAMENTO MÉDICO QUANDO DA NEGATIVA DE MIGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência” (N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).
2. O pagamento das contraprestações do plano de saúde pela empregadora caracteriza salário indireto, sendo plenamente possível, pois, a aplicação do art. 30 da Lei no 9.656/98 ao caso, devendo a operadora do plano de saúde ser obrigada à manutenção do plano, assumindo o beneficiário o pagamento da integralidade das contraprestações, nos termos do art. 30, §§ 1o e 5o, da Lei no 9.656/98. 3. É ilícita a negativa de migração de plano perpetrada pela apelante, pois houve injustificado desatendimento à obrigação legal, o que acabou expondo a apelada, que já travava dura batalha contra um câncer, à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, perambulou às portas da Operadora sem qualquer sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido. 4.
O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”. 5. Se o valor indenizatório fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e também por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 0015598-29.2016.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por
MARIA CLARA DE CARVALHO OLIVEIRA representada por SONIA MARIA DE CARVALHO E THIAGO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
, “
garantirem à autora a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições vigentes ao tempo em que seu genitor era empregado, pelo
período mínimo de 6 (...) meses e máximo de 24 (...) meses
, condicionado ao pagamento integral da mensalidade, bem como
CONDENAR
as requeridas, solidariamente,
ao pagamento de R$ 30.000,00 (...) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (...) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta decisão
”
(cf. Id. no 157538254).

A Unimed Cuiabá interpôs o recurso vinculado ao Id. no 157538257 e argui preliminar de ilegitimidade passiva dizendo que o
“contrato firmado foi entre a empresa em que o genitor da recorrida laborava e a Central Nacional Unimed”
e por essa razão “
não poderia realizar a migração solicitada pelos recorridos, eis que o plano de origem PERTENCIA A OUTRA OPERADORA
” (cf. Id. no 157538257 - pág. 6) e, no mérito, mas ainda por isso, defende que
“não praticou qualquer conduta ilícita passível de indenização”
(cf. Id. no 157538257 - pág. 10), pelo que pede seja provido o recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta.

A corré/apelante Central Unimed sustenta que o plano de saúde era custeado integralmente pela Votorantim Cimentos, ex-empregador do genitor da apelada/autora Thiago Alexandre o que impede a aplicação do art. 30 da Lei no 9.656/98, cujo requisito essencial é justamente a contribuição do segurado com o plano de saúde, assim, amparada na tese de que agiu no estrito cumprimento da lei, afirma que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes.

Postula, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, ao menos seja reduzido o valor indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões a ambos os recursos dando combate aos fundamentos recursais e, ao final, pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. no 157538264/267).

Por a demanda envolver interesse de incapaz, a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer e opinou pelo “
parcial provimento dos apelos, minorando a compensação arbitrada a título de danos morais em quantia proporcional aos prejuízos ocasionados pelo evento danoso
” (cf. Id. no 160010698 – pág. 5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de ilegitimidade passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Unimed Cuiabá reedita a tese de ser parte ilegítima para figurar no polo da lide considerando que o contrato de plano de saúde suplementar foi pactuado entre a ex-empregadora do genitor da autora/apelada (Votorantim Cimentos) e a Central Nacional Unimed.

Essa tese não é inédita, ao revés, sob minha relatoria, este eg. Tribunal já a rejeitou quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 75.300/2016, interposto pela Unimed Cuiabá sob os mesmíssimos fundamentos contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, agora, ela apenas reedita suas razões ao interpor o presente recurso, de modo que reporto-me a
os fundamentos constante daquele julgado para
repelir a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pela Unimed Cuiabá.

Transcrevo a ementa proferida no julgamento do RAI no 75.300/2016:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – URGÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência”

(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 75.300/2016 – sob minha relatoria – Julgado em 30.01.2018 – DJe em 07.02.2018).

Acresço, ainda, que em coro, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMPRESA DO MESMO GRUPO – TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA PELO MESMO FUNDAMENTO – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO ARBITRANDO ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO.
1- “Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência” (N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). 2- Deve ser afastada a alegada nulidade por ausência de regular citação, pois, por serem do mesmo grupo, e por ter a requerida UNIMED CUIABÁ apresentado contestação, não houveram vícios. 3- “O acórdão recorrido concluiu que não havia motivos para firmar a nulidade do processo por ausência de citação de uma das corrés, [...] pois tal empresa faz parte do mesmo grupo econômico de outra [...], razão por que cabível a aplicação da teoria da aparência. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o comando da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1308172/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Apelação Cível no 1013065-58.2020.8.11.0003 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/11/2021 - DJE 23/11/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA OU ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA LOCAL – AFASTADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS SOBRE AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. (...). Sentença mantida. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado

- Recurso de Apelação Cível no 0023159-07.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 29/09/2021 - DJE 01/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE PRÓSTATA – SOLICITAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM PET/CT-PSMA POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Unimed Cuiabá tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico “Unimed”, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que utilizam a mesma identificação, colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame de imagem PET/CT-PSMA, de necessidade vital para o autor, ora agravado, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1022855-07.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/02/2023 - DJE 06/03/2023)

E M E N T A:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE EXAME PET CT ONCOLÓGICO E DEMAIS PROCEDIMENTOS - RECUSA DA OPERADORA - INTERFERÊNCIA DAS APELANTES NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO - CUSTEIO DEVIDO - REEMBOLSO DOS GASTOS EFETUADOS EM RAZÃO DA NEGATIVA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL - ART. 188, I, DO CC – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MULTA – RENIT ÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – QUANTIA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – IMPORTÂNCIA APROPRIADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608 do STJ). A fornecedora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7o do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Ademais, deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

(...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1002690-78.2020.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 20/10/2021 - DJE 25/10/2021)

Pelo exposto, repilo a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela Unimed Cuiabá.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada é beneficiária dependente de seu genitor Thiago Alexandre da Silva Oliveira junto à Central Nacional Unimed por meio de contrato empresarial coletivo celebrado com a empresa Votorantim Cimentos S.A., então ele foi demitido sem justa causa por sua ex-empregadora em 15.04.2016, e teve negado pela corré Central Nacional Unimed seu pedido da migração do plano de saúde por se tratar de plano empresarial, e ainda, devido a doença preexistente da requerente – câncer de fígado -, seria necessário o cumprimento da carência.

As apelantes alegam que o benefício era integralmente custeado pela Votorantim, o que impede a aplicação do art. 30 da Lei no 9.656/98.

O art. 30 da Lei no 9.656/98 estabelece que ao “
consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
” e o §2o da mesma norma assegura a que “
manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho
”.

O eg. STJ já consolidou o entendimento jurisprudencial de que “
é assegurado ao aposentado (ou ao ex-funcionário demitido sem justa causa) o direito de permanecer como beneficiário de contrato de plano de saúde formalizado em decorrência de vínculo empregatício nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava antes da aposentadoria (ou demissão sem justa causa), independentemente de sua contribuição ser direta ou indireta
”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1325903/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 07/04/2016, DJe 14/04/2016)
.

A r. sentença não merece reparo, pois é irrelevante que o prêmio do seguro de saúde tenha sido pago integralmente pelo ex-empregador, porque essa medida se traduz em salário indireto, e, ainda assim, justifica a aplicação do art. 30 da Lei no 9.656/98.

A propósito:

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. (...) 2. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SE TRADUZ EM SALÁRIO INDIRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ASSUMIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. ENTENDIMENTO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) 4. No caso, que se refere à alegação de que o agravado não teria realizado o pagamento da contribuição, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que "impertinente, para atribuir o benefício em questão, a distinção entre coparticipação ou contribuição ou mesmo se o empregador assumira o pagamento integral das mensalidades, configurando, nesta circunstância, a contribuição indireta da empregada". Assim, não é possível rever esta conclusão ante o óbice dos enunciados de súmula supramencionados. 5. O entendimento desta Corte é de que "deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear" (REsp n.

531.370/SP, Rel. o Ministro Raul Araújo, DJe 6/9/2012 - grifei). 6. Agravo regimental improvido” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1580625/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/05/2016, DJe 06/06/2016).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAURIMENTO DO DIREITO. DESLIGAMENTO DO USUÁRIO. LEGALIDADE. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OPERADORA. EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE PLANOS COLETIVOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer, após o término do direito de prorrogação do plano coletivo empresarial conferido pelo art. 30 da Lei no 9.656/1998, plano individual substituto ao trabalhador demitido sem justa causa, nas mesmas condições de cobertura e de valor. 2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar a prorrogação temporária do plano coletivo empresarial ao qual havia aderido, contanto que arque integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e § 1o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes. 3. A operadora de plano de saúde pode encerrar o contrato de assistência à saúde do trabalhador demitido sem justa causa após o exaurimento do prazo legal de permanência temporária no plano coletivo, não havendo nenhuma abusividade em tal ato ou ataque aos direitos do consumidor, sobretudo em razão da extinção do próprio direito assegurado pelo art. 30 da Lei no 9.656/1998. Aplicação do art. 26, I, da RN no 279/2011 da ANS. 4. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Além disso, tal hipótese não pode ser equiparada ao cancelamento do plano privado de assistência à saúde feito pelo próprio empregador, ocasião em que pode incidir os institutos da migração ou da portabilidade de carências. 5. Não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos. Não há norma legal alguma obrigando-as a atuar em determinado ramo de plano de saúde. O que é vedada é a discriminação de consumidores em relação a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa. 6. A portabilidade especial de carências do art. 7o-C da RN no 186/2009 da ANS pode se dar quando o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado solicitar a transferência para outra operadora durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. Logo, tal instituto não incide na hipótese em que o interessado pretende a migração de plano após exaurido o prazo de permanência temporária no plano coletivo e, sobretudo, para a mesma operadora. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1.592.278/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em DJe 20/6/2016).

“
EMENTA:

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer consistente na manutenção de funcionária aposentada no plano de saúde administrado pela Seguradora ré. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção, com observação no que tange à mensalidade. 1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Relação de plano de saúde que subsiste entre o beneficiário (autor) e a ré, administradora do plano de saúde, sem intermediação da ex-empregadora. Enunciado 32 da 3a Câmara de Direito Privado. Preliminar não acolhida. 2. Manutenção do plano de saúde. Autor aposentado, após mais de dez anos de vigência de contrato de trabalho e mais de dez anos de vigência do plano de saúde. Custeio integral do plano de saúde pela empregadora que, ademais, caracterizaria salário indireto. Precedentes. Inaplicabilidade, no caso, do §6o do art. 30 da Lei 9.656/98. Aposentado que faz jus à manutenção do plano de saúde mediante pagamento do valor total real de utilização do plano. Inteligência do artigo 31 da Lei 9.656/1998. Sentença mantida.

Recurso não provido, com observação” (TJSP – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1016465-31.2014.8.26.0405 – Relator(a): Carlos Alberto de Salles – j. 13/06/2016; Data de registro: 13/06/2016)
.

“
EMENTA: PLANO
DE SAÚDE. REINSERÇÃO DE EX-EMPREGADO COMO BENEFICIÁRIO DE PLANO EMPRESARIAL COLETIVO. ART. 31 DA LEI 9.656/98. 1. Prescrição. Ausência de previsão específica. Art. 205 do CC. Prazo decenal. Prescrição não configurada. Precedentes. 2. Decadência. Resolução Normativa que não pode se sobrepor ao texto legal, fixando prazo menos benéfico ao consumidor. Ademais, não há provas de que foi oferecida ao segurado a opção pela manutenção do plano. 3. Preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide da antiga empregadora do autor, afastadas. Dever de aceitar a permanência no plano de saúde que cabe à operadora, e não à estipulante do contrato.

4. Pagamento de coparticipação pelo empregado que não exclui a possibilidade de permanência no plano. Mensalidades pagas pela antiga empregadora que caracterizam parte de seu salário in natura. Art. 30, §6o da Lei 9.656/98 não aplicável ao caso. Empregado demitido sem justa causa, após aproximadamente 12 anos de vínculo empregatício. Contribuição com o plano de saúde em período superior ao necessário para sua manutenção na condição de beneficiário. Requisitos legais atendidos. 5. Recurso desprovido” (TJSP – 7a Câmara de Direito Privado – RAC 1001843-45.2015.8.26.0361 – Relator(a): Mary Grün – j. 09/06/2016; Data de registro: 09/06/2016).

No caso, é ilícita a negativa de migração de plano perpetrada pela apelante,
pois houve injustificado desatendimento à obrigação legal, o que acabou expondo a apelada, que já travava dura batalha contra um câncer, à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, perambulou às portas da Operadora sem qualquer sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido.

Nesse sentido:

“EMENTA: OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009)
. 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). (...) 6. A despeito da supressão de uma das obrigações cominatórias estipuladas na origem, remanesce o direito da autora à percepção de indenização por dano moral, tendo em vista a conduta ilícita da operadora, consubstanciada na indevida negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido tempestivamente. 7. Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais. (STJ, AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017) ” (destaquei)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS IDÊNTICOS TERMOS CONTRATADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE plano DE saúde – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – ASTREINTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

RECURSO DESPROVIDO.A dedução de matéria inédita em apelação constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 17 da resolução no 195 (ANS), o cancelamento do plano, sem a notificação prévia do consumidor, é considerado ilegal e abusivo, tanto nos contratos individuais, quanto nos coletivos. A prévia notificação do consumidor deve ser revestida da necessária formalidade, isto é, feita em documento próprio e destinada somente a esse fim; deve ser clara e inequívoca, de forma que o consumidor fique ciente do tempo em que figura como inadimplente e ainda, sobre o risco do plano ser cancelado, caso não seja regularizada a situação.

Considerando a essencialidade do serviço de saúde prestado, o fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor, deverá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato sem as medidas previstas legalmente. (Ap 59319/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Sobre o valor indenizatório, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, ainda, atento as nuances do caso, com destaque para o fato de a autora/apelada estar em tratamento médico quando da ocorrência da negativa de migração/manutenção do plano de saúde, tenho que o montante r
evela-se razoável e ajustado às particularidades envolvidas na hipótese, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, afinal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelas apelantes/rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023